Tribunal: TJDFT
Processo: 0743278-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743278-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEVAN CANDIDO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por VALDEVAN CANDIDO DA SILVA (Id. 76991813), em face de decisão proferido pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id. de origem 249438171) que, nos autos da Ação Indenizatória n. 0700151-76.2025.8.07.0001, em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem fundamentou que a parte autora, ora agravante, não faz jus ao benefício, posto que seu rendimento mensal bruto está acima do parâmetro utilizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para auferir a situação de hipossuficiência econômica da parte pleiteante. Consignou, ainda, que a declaração de imposto de renda juntada aos autos demostra que o autor recebe rendimentos anuais superiores a R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais). Em sede de razões recursais (Id. 76991813), a parte agravante sustenta que a prova da incapacidade financeira se dá mediante simples afirmação da parte postulante de que não dispõe de condições de arcar com as custas processuais. Argumenta, ainda, que o Código de Processo Civil não estabelece qualquer faixa salarial ou patrimonial para a concessão do benefício. O preparo não foi recolhido em razão da agravante postular pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Compulsando os autos, verifica-se não ser possível a concessão do efeito suspensivo em sede liminar. O requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. Observa-se da juntada dos contracheques que a parte agravante é militar federal inativo e aufere renda mensal bruta de R$ 12.765,06 (doze mil setecentos e sessenta e cinco reais e seis centavos) (Id. 76991814). O Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal estabeleceu, por meio da Resolução 271/2023, que há presunção de vulnerabilidade econômica da pessoa natural cuja renda familiar bruta não seja superior a 5 (cinco) salários-mínimos, sendo, portanto, caso de atuação da Defensoria. Passou-se, então, a utilizar esse mesmo parâmetro para auferir a hipossuficiência econômica da parte, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 2.1.O parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. 2.2. Nos termos da mencionada Resolução 271/2023, considera-se: i) renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família; ii) integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que residam sob o mesmo teto ou possuam relação de comprovada dependência financeira. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2024996, 0717723-48.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão. 3. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 4. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento dos cidadãos assistidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários mínimos. 5. Assim, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo recorrente, a manutenção do indeferimento dos benefícios pleiteados é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1964287, 0722354-69.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Grifou-se. Por conseguinte, a título de cognição sumária, os valores mensais recebidos pela agravante não condizem com a alegada situação de hipossuficiência econômica. Cumpre salientar que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, devendo ser comprovada pelo declarante, conforme a previsão do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nesse contexto, confira-se a jurisprudência: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por servidor público federal aposentado contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação de situação de hipossuficiência econômica. O agravante alega impossibilidade de arcar com as custas processuais e pugna pela reforma da decisão para concessão do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em determinar: (i) se os rendimentos mensais do agravante, superiores ao teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, afastam a presunção de insuficiência econômica; e (ii) se os elementos apresentados nos autos são suficientes para configurar situação de hipossuficiência que justifique a concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça constitui direito subjetivo condicionado à comprovação de insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF/88; art. 98, CPC). O agravante possui rendimentos mensais superior a cinco salários-mínimos, não demonstrando comprometimento mínimo necessário à subsistência. 4. A existência de dívidas pessoais ou despesas ordinárias não caracteriza, por si só, hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça. Precedentes do TJDFT e STJ. 5. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos, como contracheques e extratos bancários que evidenciem capacidade financeira. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça pode ser indeferida quando os rendimentos do requerente ultrapassam parâmetros objetivos para caracterização de hipossuficiência econômica. 2. A simples alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova robusta, não enseja o benefício.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 101, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1783764, 07047928520228070010, Rel. MARIA IVATÔNIA, j. 10/11/2023; STJ, HC 712.781, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, j. 12/12/2023. (Acórdão 1972958, 0710852-67.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) Grifou-se. Ademais, dívidas espontaneamente contraídas, como no caso de empréstimos consignados, quando não comprovadas por uma razão excepcional, não podem ser consideras para justificar a concessão do benefício. Veja-se: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Insuficiência de recursos. Necessidade de comprovação. Despesas incompatíveis com alegada hipossuficiência. Empréstimos. Contratação voluntária. Excepcionalidade não demonstrada. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com o fundamento de que o requerente possui rendimentos brutos de R$ 18.245,29 e líquidos superiores a R$ 15.000,00, ressaltando que contratos de empréstimo não são considerados para fins de concessão da benesse. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou a hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme previsto no art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade de justiça exige comprovação objetiva da insuficiência de recursos, sendo a presunção de pobreza relativa e passível de afastamento mediante fundadas razões demonstradas nos autos 4. A análise documental indicou gastos elevados e incompatíveis com a situação de hipossuficiência, circunstância acompanhada de ausência de comprovação de despesas extraordinárias ou imprevistos, e omissão na apresentação de extratos bancários e faturas relevantes. 5. O compromisso com empréstimos firmados pelo recorrente, por si só, não autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça pretendido, especialmente considerando a falta de qualquer motivo que extrapole os limites do planejamento financeiro familiar. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CF/1988, art. 5o, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1950303, no 1942638, no 1722835, no 1662908. (Acórdão 1981435, 0729663-44.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) Grifou-se. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito, nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital